Tribunal: TJBA
Processo: 8070528-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070528-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO, LAYANNA PIAU VASCONCELOS

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PLANO TRADICIONAL DE BENEFÍCIO DEFINIDO. CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS. SUSPENSÃO DE APORTES PELA ENTIDADE. SUPOSTO DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. LIMINAR REVOGADA NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTABELECIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA ATUARIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, revogou medida liminar anteriormente concedida. O Juízo de origem, após a contestação, entendeu haver risco de irreversibilidade e perigo de dano reverso, indeferindo o pedido de tutela de urgência que visava compelir a entidade de previdência a aceitar aportes esporádicos e contribuições extraordinárias em planos de previdência da modalidade "tradicional", indexados ao IGP-M e com juros de 6% ao ano, cuja comercialização fora encerrada. O Agravante sustenta violação ao Código de Defesa do Consumidor e às cláusulas contratuais que facultariam tais aportes.

II. Questão em discussão

1.

Verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento da possibilidade de aportes esporádicos pelos participantes.

2.

Analisar a imprescindibilidade da prova pericial atuarial para aferir o alegado desequilíbrio econômico-financeiro e a solvência do plano de benefícios diante do cenário macroeconômico superveniente.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia envolve matéria de alta complexidade técnica, consubstanciada no impacto atuarial de aportes não programados em planos de benefício definido, estruturados em cenário econômico diverso do atual.

4.

Há nos autos prova documental contraditória, consistente em pareceres técnicos divergentes apresentados pelas partes, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária e impõe a necessidade de instrução processual robusta, sob o crivo do contraditório.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a indispensabilidade de perícia técnica em demandas que envolvam revisão de benefícios ou análise de equilíbrio atuarial de planos de previdência, para evitar decisões que comprometam a liquidez e a solvência da entidade, em prejuízo da coletividade de participantes.

6.

A manutenção da decisão agravada é medida de prudência, ante o risco de
periculum in mora
reverso, uma vez que a admissão indiscriminada de aportes, antes da verificação pericial de sua viabilidade técnica, poderia exaurir as reservas garantidoras dos benefícios já concedidos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "A aferição de desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial em planos de previdência privada, para fins de concessão de tutela de urgência que obrigue a aceitação de aportes extraordinários, demanda instrução probatória complexa com a realização de perícia atuarial imparcial, sendo inviável a decisão baseada apenas em interpretação de cláusulas contratuais dissociadas do contexto técnico de solvência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070528-34.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça